Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719172-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência postulada para autorizar a autora a depositar em juízo, todo mês, o valor de R$ 2.779,37 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), que equivale a trinta por cento (30%) da sua renda mensal líquida, até que ocorra a audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A, do CDC. Por fim, negou o pleito para que o agravado fosse impedido de incluir o nome daagravante em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. A agravante alega que o banco agravado tem realizado descontos em seu contracheque que superam o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos. Ressalta que, o fundamento utilizado na sua inicial foi a Lei do Superendividamento, e não a lei 10.820/2003, utilizada pelo juiz singular como fundamento para indeferira tutela requerida. Argumenta que o art. 104-A, do CDC, preceitua que o juiz pode instaurar processo de renegociação de dívidas, a fim de que o consumidor/devedor possa apresentar um plano de pagamento, preservando o seu mínimo existencial. Logo, cabe ao juiz analisar o caso concreto de ocorrência ou não de superendividamento e garantir ao credor o recebimento da dívida. Frisa que o art. 54-A, do CDC, dispõe que o mínimo existencial deve ser preservado diante de “todas as dívidas de natureza consumeristas”. Aduz ser necessária a concessão de tutela de urgência, para determinar ao réu a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a trinta por cento (30%) de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), para determinar a não inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como para que seja deferido o depósito judicial de trinta por cento (30%) da sua renda líquida (R$ 2.779,37). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor as dificuldades que o endividamento do recorrente lhe impõe, dada a natureza inequivocamente alimentar de que se reveste a remuneração que percebe e da qual vem sendo privado. No que diz respeito à relevância da argumentação, e apesar do esforço argumentativo da recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, que os descontos efetuados em seu contracheque, bem como em sua conta corrente, sejam reduzidos, pois não se pode afirmar em um julgamento preliminar que são excessivos, sendo efetivamente necessário garantir o exercício do contraditório. Além disso, parece que os empréstimos foram pactuados livremente pelo recorrente, havendo firme jurisprudência da 4a Turma Cível no sentido de que, no caso de empréstimos descontados em conta corrente, não se aplica a limitação de trinta por cento (30%) da remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), sendo inviável a interferência judicial nesses casos. A consignação em pagamento independe de pedido judicial. Portanto, defiro o pedido liminar para permitir o deposito judicial no valor requerido de R$ 2.779,37 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), mas só até que ocorra a audiência de conciliação, prevista no art. 104-A, do CDC, onde serão tratadas as condições de repactuação da dívida da autora. Diante do exposto, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência formulados pela agravante, para permitir o depósito judicial no valor de trinta por cento (30%) da renda líquida da agravante, até que haja a audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022 21:34:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator